Tribunal: TJDFT
Processo: 0740381-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740381-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM RECLAMADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em face da certidão de ID no 20440895 que determinou a intimação do requerente para o recolhimento das custas judicias no valor de R$ 34.54 (trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Conforme determinação constante no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração tem por finalidade a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorrida em acórdãos proferidos pelos órgãos judiciais. No caso, a irresignação do embargante se dá em face da certidão que determinou a sua intimação para recolher as custas judiciais referentes ao presente processo, o que, por lógica, não encontra qualquer previsão legal, sendo o presente recurso grosseiramente manejado em plena desconformidade com o ordenamento jurídico. Além de totalmente descabido, o recurso insurge-se contra a certidão sob a alegação de em Mandado de Segurança Criminal não há a possibilidade de cobrança de custas, pois seria isento. Ocorre que, em nenhum momento, há sequer menção ao recurso de mandado de segurança nos presentes autos, sendo total inovação do requerente, uma vez que a petição de obrigação de fazer não foi conhecida por não encontrar nenhum amparo legal, sendo aproximada à reclamação, porém sem qualquer possibilidade de reconhecimento de fungibilidade, ante ao erro grosseiro do requerente, assim como no presente recurso de embargos de declaração. Acrescente-se que as custas foram elaboradas em conformidade com os parâmetros fixados pelas Tabelas do Regimento Geral de Custas da Justiça do Distrito Federal, Decreto-Lei no 115/67 e com o Provimento Geral da Corregedoria, não havendo sequer pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente. Assim, ante a falta total de previsão legal para a oposição dos presentes embargos, não há outro caminho senão o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos, por total ausência de previsão legal. P.I. Após o recolhimento das custas judiciais, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de novembro de 2020 15:00:06. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador